Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Constitucional, civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação Indenizatória. Tutela provisória. Exclusão de difusão postada em rede social. Composição subjetiva ativa e passiva. Partido político e parlamentar antagonistas no ambiente político-eleitoral. Tutela provisória. Natureza cautelar. Plataforma digital “X’. Conteúdo veiculado. Presunção de legitimidade (Lei no 12.965/14, arts. 20 E 21). Controle. Adstrição às hipóteses legalmente pontuadas. Liberdade de expressão. Direitos e garantias individuais. Veiculação arrostada. Vinculação do partido acionante a grupo de indivíduos delinquentes. Desinformação e objetivo de desacreditação. Difusão, em princípio, adstrita à liberdade de expressão e ao ambiente de embate político. Inserção nos limites do debate político e das críticas inerentes. Elevado interregno decorrido desde a publicação reputada ilícita. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao partido. Demonstração. Inocorrência. Tutela provisória. Exclusão da difusão. Pressupostos ausentes. Concessão. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de indenização por danos morais aviada por partido político em desfavor de parlamentar de espectro político e ideológico antagonista, indeferira o pedido que formulara o autor almejando a eliminação de difusão realizada pela representante popular em ambiente de rede social, formulação advinda dos argumentos de que a veiculação exorbitara os limites da liberdade de expressão, da crítica legítima e do embate tolerável em ambiente democrático.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser imposta a plataforma de rede social, em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de proceder à remoção de difusão realizada por parlamentar federal, ao argumento de que promovera a vinculação do partido político acionante e vinculado diretamente à veiculação a grupo de indivíduos infratores, conteúdo que o demandante reputara ofensivo à sua honra objetiva e imagem e não compreendido nos limites da liberdade de expressão e do embate político legítimo.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material
4. A Constituição Federal resguarda o direito à livre manifestação do pensamento, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, assim como o livre acesso à informação, assegurando, de outro lado, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, em compasso com o próprio princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 5o, IV, IX, X e XIV).
5. A difusão realizada por parlamentar federal em ambiente de rede social enfocando agremiação política posicionada em espectro ideológico e partidário antagonista, conquanto não direcionada à propagação de debate de projetos ou ideias, mas ao alinhamento de críticas ao partido enfocado e às posições que defende, compreende-se, em princípio, como inerente à liberdade de expressão e às críticas inseridas no debate político, não podendo ser submetida a controle prévio ou a exclusão em sede de decisão liminar, precipuamente quando a veiculação já não se reveste de atualidade.
6. Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de certo conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advier latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21), cuja normatização se baseara precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal.
7. Em se tratando de imputação de abuso do direito pertinente à liberdade de expressão inserto em conteúdo veiculado em rede social ao argumento de que a postagem desvirtuaria a realidade, enodoando a percepção das pessoas e afetando a imagem de partido político que se reputara afetado através de descontextualização do contexto de vídeo e da promoção de sua indevida associação a grupo de infratores, não soa consoante as garantias constitucionalmente asseguradas a exclusão do veiculado em ambiente de tutela provisória, devendo eventual excesso ser depurado em ambiente contraditório, ante a preponderância dos regramentos constitucionais e o endossado pelo Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14, art. 2°).
8. Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial de computadores, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, em não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado ao protagonista o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado, em prestígio à normatização de regência e às garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, inviabilizando que, em sede de tutela de urgência cautelar, haja a exclusão e a imposição de abstenção de novas postagens dele derivados.
9. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela formulada no ambiente de tutela provisória de urgência tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o suposto ilícito alegado e que lastreia a postulação fora praticado há meses, evidenciando que a negativa da prestação cautelar não irradia risco de dano imediato irreparável ou de difícil ou improvável reparação.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.